Tribunal: TJDFT
Processo: 0744557-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744557-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANGELA DE MORAIS DIAS CARVALHO AGRAVADO: IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES (agravado) em desfavor de ROZANGELA DE MORAIS DIAS CARVALHO (agravante). Em 30/8/2023, proferida a seguinte decisão: "Cuida-se de impugnação à penhora em que a executada alega nulidade de citação, que é hipossuficiente e a impenhorabilidade do valor constrito, ID 166192422. Intimado a se manifestar, o exequente refutou as alegações da executada, ID 168899137. Inicialmente, quanto à nulidade de citação, destaco que o art. 346 do CPC prevê que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, conforme ocorreu no presente processo, adotando-se, no caso, o entendimento STJ no EDcl no AREsp 1.409.010/SP de 29/04/2019. Ademais, o precedente indicado pela executada não tem caráter vinculante. Quanto à hipossuficiência, a concessão da gratuidade de justiça demanda a formulação de pedido e a juntada de declaração de hipossuficiência e de documentos que comprovem a impossibilidade de custeio das custas processuais, o que não ocorreu na fase de conhecimento ante a inércia da ora executada. A mera oferta de alimentos pelo ex-cônjuge não acarreta automática concessão da benesse. Ademais, o deferimento da gratuidade tem efeitos ex tunc a partir da apresentação do pedido e, portanto, não suspenderia os efeitos da condenação sucumbencial anterior. Por fim, quanto à impenhorabilidade do valor constrito, a parte executada não juntou qualquer documento que comprove suas alegações, limitando-se a alegar que somente sobrevive de pensão, porém ausente qualquer comprovação nesse sentido. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora” (ID 170286493 dos autos de origem). Em 11/9/2023, a ora agravante requereu “a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE ID 170286493, decretando a NULIDADE de TODOS OS ATOS DO PROCESSO EXECUTÓRIO, inclusive, sentença, Homologação dos Cálculos, restando, para tanto a necessidade de liberação dos bloqueios, por serem indevidos, ante a nulidade do processo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (ID 171590696 dos autos de origem). Na sequência, proferida a decisão ora agravada: "Indefiro o pedido de reconsideração de ID 171590696, uma vez que se trata de instrumento ausente de previsão legal, de forma que deve o executado, caso queira, interpor o recurso cabível. Prossiga-se na forma da decisão de ID 170286493” (ID 162649475 dos autos de origem). E a agravante, via do presente agravo de instrumento, pede “SEJA DECRETANDO A NULIDADE de TODOS OS ATOS DO PROCESSO EXECUTÓRIO, inclusive, sentença, Homologação dos Cálculos, cancelamento do Alvará de Levantamento, determinando a liberação dos valores penhorados, por serem indevidos, ante a nulidade do processo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" (ID 52493083). Como se vê, o que a agravante quer discutir nesta sede é a decisão de ID 170286493 dos autos de origem, que foi proferida em 30/11/2023. Mas, contra tal decisão, a agravante limitou-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 1/9/2023, ID 170497693 dos autos de origem, 6a feira, dia útil, início do prazo dia 4/9/2023, segunda-feira, dia útil, dies ad quem, 25/9/2023, 2a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 17/10/2023 (ID 52493083), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO. ( ). É incabível a interposição de agravo de instrumento quando, pelas circunstâncias processuais, ficar evidenciado que o recurso interposto buscou atacar, em verdade, a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios e não a decisão que deixou de reconsiderá-la. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Precedentes deste e. TJDFT. 5. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (Acórdão 1770184, 07236359420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, ‘decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. ‘1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.’ (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora